Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS E PROTELATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. NÃO PRODUZIDA.
1. A comprovação da residência, com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel, depende tão somente da juntada de documentos, mostrando-se desnecessária e protelatória a realização de inspeção judicial e de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família.
3. Não comprovados com os documentos hábeis para tanto os requisitos da configuração do bem de família atinentes à utilização do imóvel como residência, não há que se falar em impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.